Tribunal: TJBA
Processo: 8006979-43.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006979-43.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MAURICIO CARDOSO DE SOUSA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

APELADO: AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. CURSO DE ENSINO SUPERIOR. CONCESSÃO DE TUTELA ESPECÍFICA. MATRÍCULA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. INADIMPLEMENTO DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mantém-se o benefício da justiça gratuita, considerando que o impugnante não se desincumbiu de demonstrar a mudança na condição financeira do beneficiário.

2. Não configura descumprimento da medida liminar pela instituição de ensino superior, quando a efetivação da matrícula estava condicionada ao adimplemento das parcelas previstas, o qual foi apenas parcialmente cumprido pela parte autora. Incidência do art. 476 do Código Civil.

3. A instituição ré cumpriu a obrigação de fazer nos moldes determinados judicialmente, viabilizando a matrícula da parte autora no semestre 2021.2, sendo incabível a conversão da obrigação em perdas e danos.

4. Não há demonstração de lucros cessantes com base em expectativa de remuneração futura, tampouco comprovação de efetivo prejuízo à conclusão do curso.

5. Ausente comprovação de culpa exclusiva da ré e de dano concreto, não há que se falar em indenização por danos morais.

6. É vedada a compensação dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o disposto no art. 85, § 14, do CPC.

Apelação a que se dá provimento, em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8088969-94.2024.8.05.0001, da comarca de Feira de Santana – BA, em que figura como apelante
MAURICIO CARDOSO DE SOUSA
e como apelada
AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO, EM PARTE, À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
,
nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).